Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600474-40.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600474-40.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600474-40.2024.6.16.0061
que, indeferiu a liminar e, no mérito, julgou procedente a representação para determinar que o
representado, regularize, nos termos da fundamentação supra, ou se abstenha de utilizar o material
de propaganda objeto dos autos, sob pena multa, em caso de descumprimento fixada em R$
5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); com fulcro na Lei nº 9.504/97.
(Representação ajuizada pela Coligação Pra Frente Arapongas Composta pelos Partidos PSD,
Progressistas, PSB, DC, NOVO, PDT, PRD, Federação PSDB/CIDADANIA, Republicanos e União
Brasil, em face da Coligação Experiência e Competência Comprovadas, composta pelos partidos
PL, Avante, Pode, PMB, MDB, Jair Milani candidato a Prefeito e Ricardo Augusto Grassano a vice-
prefeito pelo Município de Arapongas/PR, em que alegou suposta violação ao contido na lei nº
9.504/97 e na Resolução-TSE nº 23.610/2019, consistente na alegação impulsionamento irregular
dos anúncios. 1º Post: imagem da rede social (link:
https://www.facebook.com/reel/1506903243272443, do perfil do representado Jair Milani com a
legenda: "Hoje ataque, Ontem elogios. Credibilidade? Zero ontem, hoje e amanhã", em que
aparece imagem de uma pessoa extraída em tese de um vídeo, com a seguinte inscrição: "Será que
uma pessoa que muda de opinião tão drasticamente pode ser confiável?" 2° Post: mesma imagem
do 1° post, mas que aparecem alguns comentários de apoio, e com a legenda: "hoje ele tenta
transformar em crítica" e do candidato a vice-prefeito o número da candidata em destaque atrás
juntamente com o seu nome, e o nome do candidato a vice-prefeito em menor destaque). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL /
AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
(RECORRIDO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JAIR MILANI (RECORRIDO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
RICARDO AUGUSTO GRASSANO (RECORRIDO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151447
22/10/2024
11:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.138

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600474-40.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: JAIR MILANI
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO GRASSANO
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44151447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211043331600000043101214
Número do documento: 24102211043331600000043101214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:37:50

E M E N T A . D I R E I T O E L E I T O R A L .
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA
ELEITORAL. ALEGADA PROPAGANDA
NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente pedido de
regularização ou abstenção de propaganda
eleitoral paga, sob pena de multa, em razão
da ausência da expressão "Propaganda
Eleitoral" em conteúdo impulsionado na
internet. O recorrente pleiteia a reforma da
sentença, alegando que o vídeo
impulsionado pela coligação adversária
tinha o objetivo de prejudicar a candidatura
de Rafael Cita, configurando propaganda
negativa, e requer a aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se o conteúdo impulsionado
configura propaganda eleitoral negativa; (ii)
estabelecer se há fundamento para a
aplicação de multa nos termos do art. 57-C,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do TSE exige a
veiculação de ofensa à honra, divulgação
de fatos inverídicos ou gravemente
descontextualizados para caracterização de
propaganda eleitoral negativa.

4 - O vídeo impulsionado apresenta falas
divergentes de apoiador do candidato
adversário, sem referência direta à
candidatura de Rafael Cita, limitando-se a
promover o candidato Jair Milani, o que não
caracteriza propaganda negativa.

5 - O fato de o apoiador não ser candidato,
bem como a ausência de ataque direto a
adversários, afasta a hipótese de
interferência eleitoral que justificasse a
aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44151447 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211043331600000043101214
Número do documento: 24102211043331600000043101214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:37:50

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O impulsionamento de propaganda
eleitoral é permitido apenas para promoção
de candidatos ou agremiações, sendo
vedado para veicular propaganda negativa.

2 - A veiculação de críticas legítimas no
contexto do debate democrático, sem
referência direta à candidatura adversária,
não caracteriza propaganda negativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 3º. Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 29, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Representação nº 060220191, Rel. Des.
Roberto Aurichio Junior, j. 19.09.2022; TSE,
AgR-REspEl nº 06195585, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 28.09.2023; TSE, Rp
nº 060179869, Rel. Min. Raul Araújo, j.
18.04.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR
PROPAGANDA IRREGULAR com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pela
COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS, composta pelos partidos PSD, Progressistas,
PSB, DC, Novo, PDT, PRD, Federação PSDB/Cidadania, Republicanos e União Brasil,
representada por SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, em face da COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA
E COMPETÊNCIA COMPROVADAS, JAIR MILANI e RICARDO AUGUSTO GRASSANO,
na qual alega, em síntese, o impulsionamento de propaganda negativa.

O juízo da 061ª Zona Eleitoral julgou procedente os pedidos para determinar
a regularização da propaganda ou a abstenção de utilização da propaganda inquinada,
sob pena de multa (id. 43992433).
Num. 44151447 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211043331600000043101214
Número do documento: 24102211043331600000043101214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:37:50

O representante interpôs recurso eleitoral alegando, em síntese, que pelo
reconhecimento da irregularidade do impulsionamento de propaganda negativa deve ser
imposta multa eleitoral (id. 43992442)

Contrarrazões pelo representado pugnando pela manutenção da sentença
(id. 43992453).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso (id. 44016474)

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, a sentença foi publicada no mural eletrônico
de 05/09/2024 (439924396), e as razões foram protocoladas no dia 06/09/2024 (id.
43992442).

Intimado via mural eletrônico em 08/09/2024 (id. 43992450), as contrarrazões
foram ofertadas em 09/09/2024 (id. 43992453).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos
para determinar a regularização da propaganda ou a abstenção de utilização da
propaganda inquinada, sob pena de multa.

Segundo o juízo a quo, a ausência da expressão "Propaganda Eleitoral" no
conteúdo impulsionado infringe o artigo 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Considerou que, embora o vídeo não constituísse propaganda negativa ou ataque direto a
um candidato, o descumprimento das regras formais de identificação de propaganda
eleitoral paga comprometeu a transparência do processo.

Contra tal decisão, o recorrente argumenta que o vídeo impulsionado pela
coligação adversária tinha o objetivo único de prejudicar a candidatura de Rafael Cita,
favorecido pela coligação "Pra Frente Arapongas". O vídeo não era propositivo e servia
apenas para atacar o candidato adversário, utilizando-se da imagem de Sérgio Onofre,
apoiador de Rafael Cita, para minar a credibilidade da candidatura.

Aponta que a legislação eleitoral proíbe o impulsionamento de propaganda
Num. 44151447 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211043331600000043101214
Número do documento: 24102211043331600000043101214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:37:50

negativa na internet, destacando que, de acordo com o art. 57-C da Lei das Eleições, o
impulsionamento deve ser utilizado apenas para promover ou beneficiar candidatos ou
agremiações, sendo vedado seu uso para veicular críticas ou ataques contra adversários.

Por fim, solicita a reforma da sentença para que seja aplicada a multa
prevista no art. 57, § 3º, da Lei das Eleições.

Em suas contrarrazões, os recorridos defendem que o conteúdo impulsionado
não ultrapassa os limites da liberdade de expressão, garantida pela Constituição.
Advogam que o vídeo utiliza declarações de Sérgio Onofre, um apoiador do candidato
adversário, para evidenciar sua mudança de postura, o que seria uma crítica legítima e
amparada no debate democrático, sem caracterizar propaganda negativa.

Sustentam que o vídeo impulsionado promove Jair Milani, destacando suas
qualidades e trajetória política, e que a crítica implícita serve apenas para fortalecer a sua
candidatura e não para atacar o adversário.

Afirmam que a peça publicitária não faz referência a qualquer candidato
concorrente nas eleições de 2024 e que a menção a Sérgio Onofre, que não é candidato,
está dentro dos limites do debate político legítimo.

A legislação eleitoral, em especial o art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, admite
o impulsionamento de conteúdo apenas com a finalidade de promover ou beneficiar
candidatos e agremiações, mas não para propagar propaganda negativa.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO
DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA OBRIGATÓRIA DE CONTEÚDO ELEITORAL
PROPOSITIVO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. O
impulsionamento destinado a incrementar o alcance da propaganda eleitoral
de candidatos, partidos, coligações e federações deverá ser realizado
"apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações", conforme expressamente previsto no § 3º do art. 57-C, da Lei
nº 9.504/97. Multa mantida.2. Recurso conhecido e não provido.
REPRESENTACAO nº060220191, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/09/2022.

“[...] Eleições 2022. Governador. Coligação. Representação. Propaganda
eleitoral negativa. Internet. Impulsionamento. Vedação. Art. 57–C, § 3º, da Lei
9.504/97. Postagem. Facebook e instagram [...] 2. Esta Corte já assentou,
com base no disposto no art. 57–C, caput e § 3º, da Lei 9.504/97, que não é
permitida a contratação de impulsionamento de propaganda eleitoral negativa
na internet. Essa forma de publicidade paga só pode ser contratada por
candidatos, partidos e coligações com o fim de promovê–los ou beneficiá–lós
[...]”.
[Ac. de 28.9.2023 no AgR-REspEl nº 06195585, rel. Min. Benedito Gonçalves]

A configuração de propaganda eleitoral negativa, de acordo com a iterativa
Num. 44151447 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211043331600000043101214
Número do documento: 24102211043331600000043101214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:37:50

jurisprudência do TSE, demanda a veiculação de ofensa à honra ou à imagem do
candidato, a divulgação de fato sabidamente inverídico ou a grave descontextualização, a
fim de incutir a ideia de não voto.

Eleições 2022. [...] Governador. Representação. Propaganda eleitoral
irregular. Art. 45 da Lei n. 9.504/1997. Programação normal. Emissora de TV.
Liberdade de expressão. Ilícito não configurado. [...] 2. Consoante a
jurisprudência desta Corte Superior, a garantia da livre manifestação de
pensamento não possui caráter absoluto, afigurando–se possível a
condenação por propaganda eleitoral negativa no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem de candidato, partido ou coligação,
ou divulgar fatos sabidamente inverídicos [...].”
[Ac. de 3/5/2024 no AgR-REspEl n. 060149544, rel. Min. Benedito Gonçalves,
red. designado Min. Raul Araújo]

“Eleições 2022. Representação. Cargo de presidente da República.
Propaganda eleitoral negativa na internet durante o período eleitoral. Fato
inverídico e descontextualizado. Caracterização de ilícito. Aplicação de multa.
[...]
[Ac. de 18.4.2024 na Rp nº 060179869, rel. Min. Raul Araújo.]

No caso dos autos, não se vislumbra a veiculação de propaganda que possa
ser caracterizada como negativa - como, aliás, já fixado na sentença recorrida.

Trata-se de vídeo que mostra imagens apenas do candidato Jair Milani e do
atual Prefeito Sérgio Onofre, que não é candidato à reeleição, buscando estabelecer a
ideia de que Jair Milani não é contraditório em suas posições políticas.

Eis o inteiro teor da narração:

“Narrador: Há algum tempo, nosso adversário reconhecia o valor e a
competência de Jair Milani. Como vice-prefeito, ele sempre teve o apoio e a
confiança de quem hoje se tornou seu oponente.
Fala de Sérgio Onofre: Olha, eu quero agradecer ao Jair Milani por todo o
trabalho que ele tem feito junto comigo em Arapongas. Muitas vezes eu estou
em Curitiba, eu ligo pra ele e imediatamente ele vai atrás dos projetos e me
manda. O lugar do Jair é junto com a gente, construindo uma Arapongas mais
feliz, mais cristã e mais alegre. Esse é o objetivo do Jair e meu. Obrigado,
Jair, por tudo que você tem feito pela nossa cidade.
Narrador: Mas curiosamente, agora que estão em lados opostos, as palavras
mudaram completamente. O que antes era competência, hoje ele tenta
transformar em crítica.
Fala de Sérgio Onofre: Prefeito que ia dormir louco, não tem moral,
preguiçoso, expurga o que é de ruim e de ser pilantra, ser do jeito que é. Nós
não podemos entregar o município na mão de quem está dormindo, né? Só
acorda em campanha.
Narrador: Será que uma pessoa que muda de opinião tão drasticamente pode
ser confiável? Alguém que ontem te elogia e hoje te ataca sem fundamento
mostra lealdade? A credibilidade se constrói com coerência e compromisso
Num. 44151447 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211043331600000043101214
Número do documento: 24102211043331600000043101214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:37:50

com a verdade. Não se deixe enganar por quem fala uma coisa hoje e outra
amanhã. Confie em quem sempre manteve a mesma postura e que continua
trabalhando por você”

A mensagem publicitária reproduz falas reais e aparentemente divergentes de
pessoa que não está em disputa a cargo político no Município de Arapongas; apresenta, a
partir delas, uma mensagem propositiva do candidato que a veiculou, sem fazer qualquer
referência à candidatura de Cita, motivo pelo qual não se pode estabelecer uma clara
interferência sobre sua candidatura.

O próprio recorrente, em suas razões, afirma que as falas de Sérgio Onofre
foram realizadas "no contexto da propaganda eleitoral para o pleito de 2020, quando os
dois disputavam a majoritária pela mesma chapa", o que corrobora a narrativa do vídeo
no sentido de que anteriormente Sérgio Onofre apoiava Jair Milani e, agora que estão em
lados opostos, tece críticas a seus respeito, o que é plenamente comum, principalmente
em disputas municipais em que por vezes há apenas dois candidatos ao pleito majoritário.

Sendo assim, considerando que não se configurou propaganda negativa, não
há fundamento para a imposição de multa conforme pleiteado pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600474-40.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS - Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS
Num. 44151447 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211043331600000043101214
Número do documento: 24102211043331600000043101214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:37:50

FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDO: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE / PMB
/ MDB] - ARAPONGAS - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCIANA NASCIMENTO DE
OLIVEIRA - PR101043, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDOS: JAIR MILANI,
RICARDO AUGUSTO GRASSANO - Advogados dos RECORRIDOS: GUSTAVO PEREIRA
COELHO MARTINS - PR47468, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151447 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/10/2024 11:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102211043331600000043101214
Número do documento: 24102211043331600000043101214
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:37:50